Tribunal: TJSP
Processo: 1010783-30.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – SEGURO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Indenização paga pela companhia aérea diretamente ao passageiro – Alegação da seguradora de sub-rogação, com fundamento na insuficiência do valor indenizatório – Inadmissibilidade - Precedente desta C. Câmara - Sentença mantida por seus próprios

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – SEGURO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Indenização paga pela companhia aérea diretamente ao passageiro – Alegação da seguradora de sub-rogação, com fundamento na insuficiência do valor indenizatório – Inadmissibilidade - Precedente desta C. Câmara - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010783-30.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHUBB
SEGUROS BRASIL S/A, é apelada SOCIETE AIR FRANCE - AIR FRANCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010783-30.2020.8.26.0100 -Voto no 31863
2
Apelação Cível no 1010783-30.2020.8.26.0100
Apelante: Chubb Seguros Brasil S/A
Apelada: Société Air France
Juiz: Cesar Augusto Vieira Macedo
Comarca: São Paulo 31a Vara Cível do Foro Central
Voto 31863
AÇÃO DE REGRESSO - TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL EXTRAVIO DE BAGAGEM
SEGURO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- APELAÇÃO DA AUTORA
- Indenização paga pela companhia aérea
diretamente ao passageiro
Alegação da
seguradora de sub-rogação, com fundamento na
insuficiência
do
valor
indenizatório

Inadmissibilidade - Precedente desta C. Câmara -
Sentença
mantida
por
seus
próprios
fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 203/204) que julgou improcedente a “ação de ressarcimento
de danos por sub-rogação”1 ajuizada por Chubb Seguros Brasil
S/A em face de Société Air France, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
A
autora
opôs
embargos
de
declaração, que foram rejeitados.
Nas razões de apelação a autora
requer a reforma da sentença sustentando que o Sr. Saadallah
Ali Ayoub comprou passagem aérea de São Paulo/Brasil com
1 Valor da causa: R$ 10.500,00, em fevereiro de 2020. Sentença disponibilizada no DJE
de 19.06.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010783-30.2020.8.26.0100 -Voto no 31863
3
destino a Beirute/Líbano, junto à companhia ré, utilizando o
cartão de crédito American Express Platinum Card. Ao chegar ao
destino, em 12.07.2018, o passageiro verificou que a bagagem
havia sido extraviada, e nunca foi encontrada. Em razão da
existência de contrato da seguro, a autora pagou ao passageiro a
quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), a título de
indenização, no dia 14.11.2018.
A autora afirma que o valor pago
anteriormente pela ré ao passageiro (R$ 6.343,00, em
21.09.2018) era insuficiente para reparar os danos materiais, que
totalizam R$ 22.750,99, conforme declaração firmada pelo
passageiro. Assim, o pagamento da indenização realizado pela
autora para o seu segurado gerou para si os efeitos da sub-
rogação do direito de perseguir, contra quem de direito, o
ressarcimento respectivo. Diante dos fatos narrados, a autora
requer a condenação da ré ao pagamento do valor de R$
10.500,00.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010783-30.2020.8.26.0100 -Voto no 31863
4
os elementos constantes dos autos, corretamente concluindo
pela improcedência da ação:
“O
feito
comporta
julgamento
antecipado, na forma do art. 355, I do CPC, eis que os
documentos trazidos aos autos são suficientes para
elucidação da controvérsia.
Incontroverso o extravio definitivo
da bagagem pela ré. Porém, de acordo com a narrativa
dos fatos, bem como com o documento apresentado às
fls. 62, verifica-se que a ré já indenizou o passageiro
pelo extravio da bagagem.
Assim, uma vez que a companhia
aérea indenizou o passageiro, não há que se falar em
sub-rogação do direito, pois o passageiro exonerou a
companhia aérea de responsabilidade ao receber
indenização da ré. Ademais, a condenação da ré em
pagar novamente a indenização, ora à seguradora em
sub-rogação, caracterizaria bis in idem.
(...)
Ademais, o extravio ocorreu em voo
internacional, sendo aplicável, no presente caso, a
Convenção de Montreal, tendo a ré indenizado o
passageiro no valor máximo para casos de extravio de
bagagem (1.131 Direitos Especiais de Saque)”.
Nos termos do artigo 786 do Código
Civil, a seguradora “sub-roga-se (...) nos direitos e ações que
competiriam ao segurado” ao pagar a indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010783-30.2020.8.26.0100 -Voto no 31863
5
Ocorre que, no caso dos autos, a
indenização pelo extravio da bagagem foi paga diretamente ao
passageiro, que deu quitação para nada mais reclamar sobre o
ocorrido, antes mesmo do pagamento da indenização securitária.
Dessa forma, quando foi paga a
indenização securitária, inexistia a possibilidade de sub-rogação,
posto que o segurado já havia recebido o valor que acreditava
devido pelo extravio da bagagem e quitado todas as obrigações
da companhia aérea.
A
propósito,
segue
precedente
desta C. Câmara:
“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Extravio de
bagagem - Seguro - Ação regressiva proposta por
seguradora em face de companhia aérea Sentença de
procedência - Indenização efetuada pela companhia
aérea diretamente à passageira, beneficiária de seguro
firmado por empresa de cartão de crédito (Mastercard)
Pretensão de ressarcimento, com esteio na sub-rogação
nos direitos de ação do segurado - Hipótese na qual a
passageira recebeu indenização da companhia aérea
apelante, em virtude do mesmo fato - Condenação da
empresa aérea representaria dupla indenização pelo
mesmo fato, o que é vedado - Valor da indenização
material paga pela companhia aérea, que superou o
limite previsto no art. 22.2 da Convenção de Montreal
Tratado internacional que se afigura vinculante em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010783-30.2020.8.26.0100 -Voto no 31863
6
de transporte aéreo civil internacional, na esfera dos
danos materiais - Inviabilidade de ressarcimento
regressivo de valor suplementar - Ação improcedente -
Sentença reformada Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1126585-47.2018.8.26.0100;
Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de
Registro: 06/08/2019).
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários
recursais, majora-se a verba fixada na sentença, a cargo da
autora/apelante, para 15% do valor atualizado da causa.
MARINO NETO
Relator